Tribunal: TJMT
Processo: 1042688-68.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042688-68.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NATHAN CRISTIAN PINHO CANDIDO - CPF: 026.682.301-79 (APELANTE), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. - CNPJ: 48.795.256/0001-69 (APELADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS III - CNPJ: 49.691.846/0001-04 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. - CNPJ: 48.795.256/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA SUPERIOR A 1,5 VEZES A MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA 28/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do veículo descrito na inicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a discussão de cláusulas contratuais, especificamente quanto aos juros remuneratórios, em sede de ação de busca e apreensão, sem necessidade de ajuizamento de ação revisional autônoma ou reconvenção; e (ii) verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (45,59% ao ano) configura abusividade capaz de descaracterizar a mora do devedor, considerando que a taxa média de mercado à época da contratação era de 29,12% ao ano.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência contemporânea dos tribunais superiores consolidou o entendimento de que é plenamente possível a discussão de cláusulas contratuais, inclusive referentes a juros remuneratórios, no bojo da própria ação de busca e apreensão, sem necessidade de ajuizamento de ação revisional autônoma, pois a ampla defesa e o contraditório são garantias constitucionais que não podem ser mitigadas pela especificidade do procedimento.

4. A verificação da existência de eventual abusividade nos juros remuneratórios constitui matéria de defesa direta que afeta o mérito da ação principal, uma vez que a mora é elemento constitutivo do direito do autor na ação de busca e apreensão, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 28 dos recursos repetitivos.

5. A taxa de juros remuneratórios contratada (45,59% ao ano) supera o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média de mercado (43,68% ao ano), caracterizando abusividade por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, sem que a instituição financeira demonstrasse circunstâncias excepcionais que justificassem a cobrança de taxa tão elevada.

6. Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no período de normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor, conforme pacífica orientação jurisprudencial consolidada pelo STJ no Tema 28.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios, limitando-a à taxa média de mercado na época da contratação (29,12% ao ano), declarar descaracterizada a mora do devedor e julgar improcedente a ação de busca e apreensão, determinando a imediata restituição do veículo ao apelante.

Tese de julgamento:

"1. É possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, pois a verificação da abusividade de encargos constitui matéria diretamente relacionada à configuração da mora. 2. A taxa de juros remuneratórios que supere em 50% (uma vez e meia) a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central configura abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. 3. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, tornando improcedente a ação de busca e apreensão."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LV; CDC, art. 51, §1o; Decreto-Lei no 911/69, art. 3o, caput e §6o; CPC, art. 239, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Tema 27; STJ, Tema 28 dos recursos repetitivos; STJ, AgRg no REsp 1.227.455/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 03/09/2013; STJ, AgRg no REsp 1.170.182/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 09/08/2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
NATHAN CRISTIAN PINHO CANDIDO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, na
ação de busca e apreensão
, ajuizada por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS III
, que julgou procedente o pedido inicial, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na inicial, tornando definitiva a liminar.

O apelante alega, em síntese, que a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão merece reforma, pois o art. 3o, §3o, do Decreto-Lei no 911/69 afronta a garantia constitucional da ampla defesa, ao permitir a apresentação de resposta apenas após a execução da liminar de apreensão. Sustenta que tal restrição viola o contraditório e a supremacia da Constituição, além de contrariar o disposto no art. 239, §1o, do CPC, que admite o comparecimento espontâneo do réu antes mesmo da citação.

Argumenta também que a cédula de crédito bancário firmada apresenta irregularidade material grave, pois fixou taxa de juros remuneratórios de 45,59% ao ano, muito acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade (alegada em 27,10% ao ano), configurando sobretaxa de 168,22%. Defende que essa abusividade contratual descaracteriza a mora, requisito indispensável para a busca e apreensão, conforme precedentes do STJ, inclusive o REsp 1.061.530, que admite a revisão das taxas em hipóteses excepcionais de desvantagem exagerada ao consumidor.

Por fim, o apelante requer a reforma da decisão para declarar a improcedência da ação de busca e apreensão, afastando a
mora debendi
e determinando a restituição do veículo apreendido, com a fixação de multa de 50% sobre o valor financiado, nos termos do Decreto-Lei no 911/69. Pleiteia, ainda, a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões apresentadas em id. 312495923, o apelado sustenta, preliminarmente, a ausência de pedido revisional por meio de reconvenção, afirmando que a discussão acerca de cláusulas contratuais não pode ser veiculada apenas em contestação ou apelação, devendo ser apresentada em ação própria ou reconvenção, sob pena de preclusão consumativa. Invoca, nesse ponto, a jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais, reforçando que a ação de busca e apreensão possui natureza autônoma e rito próprio, sendo incabível o manejo do recurso de apelação para pleitear revisão contratual.

No mérito, o apelado afirma que não há abusividade na taxa de juros contratada, sustentando que a mera superação do índice de 12% ao ano não configura excesso e que apenas taxas que ultrapassem em 50% a média de mercado podem ser consideradas abusivas. Ressalta que a taxa aplicada reflete as peculiaridades da operação e do risco de crédito, não estando cabalmente demonstrada a alegada desvantagem exagerada ao consumidor. Aduz ainda que a revisão pretendida pela apelante é incompatível com a via processual eleita, pois deve ser objeto de ação própria.

Por fim, defende a legalidade da cobrança dos encargos moratórios e da comissão de permanência, diante da mora incontroversa da apelante, que deixou de cumprir suas obrigações contratuais. Sustenta, ademais, que a inadimplência da apelante deu causa à propositura da demanda, atraindo a aplicação do princípio da causalidade para impor-lhe as custas e os honorários sucumbenciais. Assim, requer a manutenção integral da sentença recorrida e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
NATHAN CRISTIAN PINHO CANDIDO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que julgou procedente o pedido inicial, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na inicial, tornando definitiva a liminar.

PRELIMINAR – DA POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM SEDE DE BUSCA E APREENSÃO

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo apelado em suas contrarrazões, concernente à suposta impossibilidade de discussão das cláusulas contratuais em sede de ação de busca e apreensão.

A referida tese preliminar não merece acolhimento.

Com efeito, apesar da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária possuir rito especial, estabelecido pelo Decreto-Lei n. 911/69, a jurisprudência contemporânea dos tribunais consolidou o entendimento de que é plenamente possível a discussão de cláusulas contratuais, inclusive referentes a juros remuneratórios, no bojo da própria ação, sem necessidade de ajuizamento de ação revisional autônoma ou de reconvenção.

A orientação jurisprudencial firmou-se no sentido de que a ampla defesa e o contraditório são garantias constitucionais que não podem ser mitigadas pela especificidade do procedimento, sendo legítimo ao réu suscitar, em contestação, matérias que possam interferir diretamente na constituição da mora, elemento essencial para a procedência da ação de busca e apreensão.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em diversas oportunidades:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO.
BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se no sentido de que é possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão.
2. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no REsp: 1227455 MT 2010/0213579-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/09/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2013 - destaquei).

“CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO ÂMBITO DA DEFESA. POSSIBILIDADE.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRESSUPOSTO EVIDENCIADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. 1. É inviável a análise de matéria não suscitada no recurso especial e trazida posteriormente, como inovação recursal. 2.
Em ação de busca e apreensão, é cabível a discussão acerca da legalidade das cláusulas contratuais como matéria de defesa.
3. Evidenciada a abusividade de encargos contratuais questionados e afastada a mora do devedor fiduciante, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido de busca e apreensão. 4. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no REsp: 1170182 RS 2009/0235367-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/08/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2011 - destaquei).

Em mesma linha, este Tribunal de Justiça e os Tribunais Pátrios já assentaram que:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão das cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão, permitindo a análise da legalidade dos encargos pactuados.
4.
A revogação do § 2o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 pela Lei no 10 .931/2004 ampliou as matérias passíveis de defesa no âmbito da ação de busca e apreensão, incluindo a discussão sobre abusividade de cláusulas contratuais.
5. As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de juros remuneratórios previsto no Decreto no 22.626/1933, conforme Súmula 596 do STF, porém a cobrança de taxas superiores a 1,5 vezes a taxa média de mercado caracteriza abusividade, conforme entendimento do STJ. 6. A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual acarreta a descaracterização da mora, tornando inviável a busca e apreensão do bem, nos termos do REsp no 1.061.530/RS do STJ. 7. A compensação de valores entre as partes é possível nos termos do art. 368 do Código Civil, pois ambas se tornaram credoras e devedoras reciprocamente em razão da revisão contratual determinada na sentença. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50011492820228130295, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 23/04/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/05/2025 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PEDIDO REVISIONAL EM CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – JUROS REMUNERATÓRIOS
– ABUSIVIDADE CONSTATADA – MORA DESCONSTITUÍDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a matéria relativa à revisão de cláusulas contratuais apontadas como abusivas pode ser questionada em sede de contestação na ação de busca e apreensão
.” (N.U 1002166-81 .2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022). O reconhecimento de abusividade no encargo de normalidade do contrato ilide os efeitos da mora, de modo que a sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação de busca e apreensão deve ser mantida. (TJ-MT 10003872120218110053 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022 - destaquei).

Ademais, a possibilidade de discussão das cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão decorre diretamente da intrínseca relação entre a legitimidade da mora e a eventual abusividade de encargos contratuais. Isso porque, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 28 dos recursos repetitivos, "
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
".

Portanto, sendo a mora elemento constitutivo do direito do autor na ação de busca e apreensão, a verificação da existência de eventual abusividade nos juros remuneratórios constitui matéria de defesa direta, que afeta o mérito da ação principal, não havendo que se falar em necessidade de reconvenção ou de ação revisional autônoma para tal finalidade.

REJEITO
, portanto, a preliminar suscitada.

MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se à existência ou não de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de alienação fiduciária, e seus reflexos na caracterização da mora do devedor.

O contrato firmado entre as partes em setembro de 2022 estabelece a taxa de juros remuneratórios de 3,18% ao mês e 45,59% ao ano para o financiamento do veículo marca Peugeot, modelo 207 Active 1.4 Flex 8V 5p, placa NPO2A45, ano 2013/2014.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a regra é a livre pactuação das taxas de juros remuneratórios entre as instituições financeiras e os tomadores de crédito. Entretanto, essa liberdade de contratação não é absoluta, sendo admitida a revisão judicial das taxas pactuadas em situações excepcionais, quando caracterizada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, à luz do disposto no art. 51, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

No julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 27), o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
".

Contudo, é imprescindível ressaltar que a mera comparação com a taxa média de mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade. A análise deve ser mais profunda, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme bem destacou a Ministra Nancy Andrighi no voto condutor do precitado recurso repetitivo:

“
esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009 - destaquei).

Para a verificação da eventual abusividade da taxa de juros contratada, deve-se tomar como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza, realizadas no mesmo período da contratação.

No caso em apreço, verifico que o contrato firmado entre as partes estabeleceu taxa de juros de 3,18% ao mês e 45,59% ao ano. O apelante sustenta que a taxa é abusiva, requerendo a reforma da sentença. Em consulta ao sistema de séries temporais do Banco Central do Brasil e também ao site especializado https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/, constata-se que, para a modalidade de crédito pessoal para aquisição de veículos (categoria da contratação em questão), a taxa média de mercado em setembro/2022 era de 2,13% ao mês e 29,12% ao ano.

Aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média de mercado como limite a partir do qual haveria indício de abusividade, teríamos como teto aceitável o percentual de 43,68% ao ano. Como a taxa contratada foi de 45,59% ao ano, verifica-se, no caso concreto, a extrapolação dos limites razoáveis de mercado.

A jurisprudência deste Tribunal tem considerado abusivas as taxas de juros que superam em 50% (uma vez e meia) a taxa média de mercado, conforme se observa nos seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO DE TAXA DE JUROS – CONTRATO BANCÁRIO NA MODALIDADE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA
– LIMITAÇÃO AO VALOR DA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO PROVIDO.
É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061 .530/RS. Assim, demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN à época da contratação, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10270551420238110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ACIMA DE UMA E VEZ E MEIA (50%) DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTADA
– LIMITAÇÃO DEVIDA – COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE – DEVE SER APURADA EM LIQIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1 .061.530/RS. 2. Configurada a abusividade de cláusulas no contrato, possível a compensação do crédito com eventual débito existente, relativo ao contrato, que deverá ser apurada em liquidação de sentença
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004472-30.2023.8.11 .0037, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024 - destaquei).

A discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado é manifesta e extrapola os limites da razoabilidade, não se podendo invocar a autonomia da vontade ou a liberdade de contratar para legitimar cláusulas que imponham ao consumidor desvantagem exagerada, em flagrante violação ao disposto no art. 51, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Vale ressaltar que a instituição financeira não demonstrou, em momento algum, a existência de circunstâncias excepcionais que justificassem a cobrança de taxa tão elevada, como peculiaridades do financiamento, perfil de risco diferenciado do consumidor ou quaisquer outros fatores que pudessem afastar a presunção de abusividade decorrente do destoamento significativo da taxa média de mercado.

Portanto, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, impõe-se sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, qual seja, 29,12% ao ano.

Ademais, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no período de normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor, conforme pacífica orientação jurisprudencial consolidada pelo STJ no julgamento do Tema 28 dos recursos repetitivos:

“Tema 28: O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”.

Com efeito, estando descaracterizada a mora, não subsiste a pretensão da ação de busca e apreensão, uma vez que esta tem como requisito essencial a comprovação da mora
debendi
, nos termos do art. 3o, caput, do Decreto-Lei n. 911/69 e da Súmula n. 72 do STJ.

Assim, descaracterizada a mora em razão da abusividade dos juros remuneratórios contratados, torna-se imperativa a improcedência da ação de busca e apreensão, com a determinação de restituição do bem apreendido ao devedor fiduciante, nos termos do § 6o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, o qual dispõe que:

§ 6
o
Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – EXPRESSA PACTUAÇÃO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE CONSTATATA – TAXA PACTUADA QUE SUPLANTA O DOBRO DA MÉDIDA DE MERCADO DO BACEN – DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS, CASO JÁ ALIENADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A rigor da Súmula 539 do STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, uma vez caracterizada a relação de consumo e a abusividade do percentual em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro, que coloca o consumidor em desvantagem exagerada
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10372070720238110041, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024 - destaquei).

Considerando que o veículo foi apreendido liminarmente, conforme se depreende dos autos, e não havendo informações acerca de sua eventual alienação a terceiros, determino a imediata restituição do bem ao apelante, sob pena de, em caso de impossibilidade, conversão em perdas e danos, mediante aplicação da multa prevista no dispositivo legal supracitado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato, limitando-a à taxa média de mercado na época da contratação, qual seja, 29,12% ao ano, além de declarar descaracterizada a mora do devedor em razão da abusividade dos encargos contratuais no período de normalidade e, consequentemente, julgar improcedente a ação de busca e apreensão, determinando a imediata restituição do veículo ao apelante e, caso já tenha sido alienado, a conversão em perdas e danos correspondente ao valor do veículo constante na Tabela FIPE na data da apreensão, devidamente atualizado monetariamente, com a aplicação da multa prevista no § 6o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, equivalente a 50% do valor originalmente financiado, devidamente atualizado.

INVERTO
o ônus sucumbencial, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ao que mantenho o valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025